Tribunal: TJSP
Processo: 1015493-96.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. obrigação de fazer c. c. indenizatória por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Hipótese em que o autor comprovou o adimplemento do débito protestado, através

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. obrigação de fazer c. c. indenizatória por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Hipótese em que o autor comprovou o adimplemento do débito protestado, através da formalização de acordo – Manutenção indevida do protesto que configura ilícito causador de danos morais "in re ipsa" – Inteligência do artigo 14 do CDC e Súmula 548 do STJ – Verba indenizatória bem fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Honorários advocatícios majorados – Recursos improvidos.